Tribunal: TJDFT
Processo: 0008758-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008758-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de petição da servidora THAIS WALDOW DE SOUZA BARROS (id 15741747) que anuiu ao acordo ID: 9567198. Devidamente intimado, o Distrito Federal, no ID: 17728598, não se opôs à anuência. Intimado para comprovar a desistência parcial quanto à substituída nos autos do REE PJE 0010448-85.2008.8.7000, o Distrito Federal (id 18279444) ratificou a petição ID: 17728598 e informou que peticionou no REE. Ao compulsar os autos do Recurso Extraordinário, nesta data, não foi localizada a petição de desistência parcial do REE quanto à servidora e a respectiva decisão homologatória. Ao Distrito Federal, para juntar o seu pedido de desistência parcial quanto ao recurso extraordinário e a respectiva decisão homologatória. I. Brasília, 3 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador